Tribunal: TJBA
Processo: 8069919-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069919-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Y. A. F. L. e outros Advogado(s): NEILTON SANTOS DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CRITÉRIO ETÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por menor de 18 anos, assistido por seu genitor, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consistente na recusa de autorização para submissão ao exame de certificação de conclusão do ensino médio através da Comissão Permanente de Avaliação (CPA). O impetrante foi aprovado no processo seletivo 2024 para o curso de Medicina do Centro Universitário de Ciências e Empreendedorismo - UNIFACEMP.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio por estudante menor de 18 anos, em afronta à idade mínima exigida pelo art. 38, § 1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996 estabelece expressamente que a idade mínima para realização do exame supletivo para conclusão do ensino médio é de 18 anos, não havendo contrariedade aos arts. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 4. O ensino supletivo destina-se a jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino regular na idade própria, não podendo ser utilizado como mecanismo de aceleração para ingresso antecipado no ensino superior. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.945.851/CE (Tema 1127), fixou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por meio de exames supletivos por menores de 18 anos, ainda que o intuito seja a matrícula em curso superior. 6. O Poder Judiciário não pode desconsiderar a estrutura educacional definida pelo Legislativo e Executivo, sendo inviável a supressão de etapas de formação escolar sem observância dos requisitos legais. 7. O art. 24 da Lei nº 9.394/1996 não prevê "saltos educacionais" por mera vontade do estudante, sendo competência das instituições de ensino avaliar a maturidade e o aproveitamento acadêmico do aluno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A idade mínima para realização de exame supletivo para conclusão do ensino médio é de 18 anos, conforme o art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996. 2. O ensino supletivo não pode ser utilizado como forma de antecipação da conclusão da educação básica para fins de ingresso no ensino superior. 3. O Poder Judiciário não pode autorizar a supressão de etapas escolares sem fundamento normativo, cabendo às instituições de ensino a avaliação da maturidade e do aproveitamento acadêmico do aluno. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069919-85.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante Y. A. F. L. e outros e como apelada SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça